Tribunal: TCU
Processo: 038.249/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13522/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 038.249/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Pereira Reid (XXX.910.597-XX); Arinda Fonseca de Lemos (XXX.017.827-XX); Demetilde Mendes da Silva Martins (XXX.143.277-XX); Maria Cristina Gomes da Silva Frazao (XXX.981.257-XX); Naila Costa de Niemeyer (XXX.852.797-XX); Nilcea Medeiros Ferreira (XXX.460.197-XX); Paulo Gustavo da Rocha Lopes (XXX.993.697-XX); Roberto Rodrigues de Souza (XXX.459.217-XX); Rosangela Vieira Lopes (XXX.966.947-XX); Sergio Henrique Sampaio Meirelles (XXX.989.367-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.